Tribunal: TJDFT
Processo: 0753758-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DEDUZIDO EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. REQUERIMENTO EXPRESSO DE CANCELAMENTO E ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou a ação extinta sem resolução de mérito, em razão da verificação de incompetência do Juízo.
2. Não origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo cumulada com indenização por danos morais. Narrou que foi proprietário do veículo marca VW POLO CLAS 1.8 MI, até meados do ano de 2009. Salientou que, enquanto foi dono do bem, efetuou o pagamento de todos os encargos junto ao DETRAN/DF. Observou que, por volta da metade do ano de 2009, realizou a venda do veículo para a requerida, e que até a data do ajuizamento desta ação a parte ré não realizou a transferência do bem. Destacou que começou a receber inúmeras multas de trânsito, culminando no protesto de seu nome. Frisou que tentou entrar em contato com a requerida, mas não obteve êxito. Informou que o DETRAN/DF só poderia realizar a transferência com a presença da ré.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67512475). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o pedido liminar indeferido envolvia os órgãos competentes do Distrito Federal, apenas para que não fossem efetuados novos lançamentos em seu nome, e que o mérito envolveu apenas a recorrida, compradora do veículo, pessoa física, com o pedido efetivamente direcionado apenas a ela, para que procedesse com as transferência do veículo, e arcasse com o pagamento dos danos morais relativos à cobrança indevida das dívidas. Destacou que a relação processual e os pedidos são passíveis de apreciação pelo Juizado Especial Cível Comum, ainda que os pedidos dependam subsidiariamente da expedição de ofício aos órgãos DETRAN/DF e SEFAZ/DF. Ao final, requereu a reconsideração do entendimento sobre a competência do Juizado Especial Cível.
6. No ponto, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
7. No pedido inicial, o autor requereu, além da transferência da titularidade do veículo, a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual e ao DETRAN para o cancelamento dos débitos já lançados e a abstenção de novos lançamentos em seu nome. Ao postular o cancelamento e/ou redirecionamento de débitos tributários, a lide ultrapassa a relação meramente particular entre comprador e vendedor, atingindo o interesse direto da Fazenda Pública, pois envolve a possibilidade de exclusão de débitos lançados na dívida ativa e alteração da sujeição passiva de tributos.
8. Ressalte-se que a transferência de titularidade de débito tributário não envolve a simples expedição de ofício, porquanto necessita de análise quanto à eventual responsabilidade solidária do vendedor que não efetivou comunicado de venda, restando nítida a necessidade de inclusão da Fazenda Pública para a defesa de seus interesses.
9. Assim, a competência para o processamento da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial Cível, pois há interesse jurídico da Administração Pública no deslinde da controvérsia.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.